Tribunal: TJPA
Processo: 0813342-78.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813342-78.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: SEDUC

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0813342-78.2023.8.14.00002

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ SEDUC

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ SEDUC/PA
,
visando contratação temporária para o exercício, considerando ter sido classificado no PSS 01/2023-SEDUC/PA, para a Região da 14ª DRE (Diretoria de Ensino Regional de Capanema), visto ser licenciado em LETRAS PORTUGUÊS e ter ficado no cadastro reserva para o Município de Bonito.

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09

O impetrante almeja a vaga para Professor de Artes da Região da 14ª DRE, no Município de Salinópolis. No entanto, conforme consta no documento de id n° 15741694 - Págs. 2 e 3 (Currículo da Inscrição), o candidato se inscreveu para o cargo de Professor Língua Portuguesa, para o Município de Bonito.

Ainda que alegue que é especialista em artes, conforme diploma de pós-graduação, é certo que a sua inscrição foi para professor de Língua Portuguesa, não para professor de Artes.

Entendo que os documentos juntados são frágeis, em comparação ao que está previsto no edital e no documento de convocação, de modo que o impetrante não obteve êxito em relação ao ônus da prova, pois incumbia-lhe provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.

Segurança denegada.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em DENEGAR A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA, em que aponta como autoridade

coatora o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- SEDUC/P.

Em sua inicial, narra que é professor e se inscreveu no PSS 01/2023 SEDUC/PA, visando a contratação temporária para o exercício das funções de professor, e que foi classificado no PSS 01/2023-SEDUC/PA, para a região da 14 DRE (Diretoria regional de ensino de Capanema), que abrange os municípios de Bonito, Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas

Conta que no dia 19/07/2023, a SEDUC PA publicou a seguinte convocou “todos os candidatos classificados nas localidades dos municípios abaixo listados (coluna A), para que, sendo de interesse, manifestem intenção em celebrar contrato por prazo determinado para exercício da função de docente nas localidades não atendidas por candidatos (coluna B)”.

Segue narrando e cumpriu com a convocação do Edital, e enviou o e-mail com todos os documentos da referida convocação para a servidora Cione Costa, conforme estabelecido no Edital. No entanto, aponta que a servidora respondeu 04 (quatro vezes), todas as vezes com uma resposta diferente e por 03 (três vezes), pediu ao candidato que realizasse leitura do edital. Por fim, tomou conhecimento de que não preenchia todos os critérios da seleção, sem qualquer argumento plausível.

Assim, assevera que teve o prosseguimento no aludido processo seletivo indeferido, por não ter supostamente preenchido os requisitos relacionados nos seguintes itens: “o candidato convocado deverá comprovar possuir no histórico escolar acadêmico 160 horas mínimas em disciplinas afins à sua habilitação, conforme hipóteses descritas no artigo 144 e parágrafo único da Resolução nº 001/2020 e suas alterações, do Conselho Estadual de Educação – CEE/PA”. Porém, suscita que, em tempo hábil, o impetrante enviou a documentação exigida, provando que está habilitado para o exercício de professor de artes, o qual é especialista e oriundo de curso superior da área de linguagens e artes conforme pós-graduação.

Diante do exposto, requer a concessão de liminar, a fim de ser imediatamente contratado para preenchimento da vaga para professor de ARTES da Região da 14 DRE (Diretoria regional de ensino de Capanema), componente município de Salinópolis. Ao final, pugna pela concessão da segurança, confirmando a medida liminar em definitivo.

Coube-me o feito por distribuição.

Em despacho identificado sob o nº 15748688, deferi o pleito de justiça gratuita e me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade dita coatora e determinei a respectiva notificação.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO prestou informações (id n° 16056009), apontando a inexistência de direito líquido e certo, em razão da sua condição de servidora temporária.

O ESTADO DO PARÁ requereu seu ingresso na lide (id n° 16056013), aderindo às informações prestadas pela autoridade coatora.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ SEDUC/PA
,
visando contratação temporária para o exercício, considerando ter sido classificado no PSS 01/2023-SEDUC/PA, para a Região da 14ª DRE (Diretoria de Ensino Regional de Capanema), visto ser licenciado em LETRAS PORTUGUÊS e ter ficado no cadastro reserva para o Município de Bonito

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão em análise reside em verificar se o impetrante tem direito à contratação para o preenchimento da vaga para Professor de Artes da Região da 14ª DRE (Diretoria Regional de Ensino de Capanema), componente Município de Salinópolis.

Para a solução da controvérsia, é necessário pontuar algumas questões:

O impetrante almeja a vaga para Professor de Artes da Região da 14ª DRE, no Município de Salinópolis.

Conforme consta no documento de id n° 15741694 - Págs. 2 e 3 (Currículo da Inscrição), o candidato se inscreveu para o cargo de Professor Língua Portuguesa, para o Município de Bonito.

No EDITAL 101/2023- Convocação Especial - ENSINO REGULAR (id n° 15741685), a Secretaria de Estado de Educação, convocou todos os candidatos classificados nas localidades dos municípios listados na coluna A, para que, sendo de interesse, manifestem intenção em celebrar contrato por prazo determinado para exercício da função de docente nas localidades não atendidas por candidatos (coluna B).

Segue a relação das colunas (id n° 15741685 - Pág. 2):

O impetrante enviou a sua documentação, almejando a vaga de Docente em Artes, e recebeu as seguintes respostas (id n° 15741696):

“Informamos que no edital do referido processo seletivo, o candidato deverá estar inscrito nos Municípios da coluna A, bem como a disciplina (ARTES) do quadro de vagas deste processo seletivo”

E posteriormente: “Informamos ao candidato que no referido edital a DISCIPLINA NO QUADRO DE VAGAS SOLICITADO PARA HABILITAÇÃO É ARTES (COLUNA C), e não Língua Portuguesa.

Salientados que o candidato neste caso, NÃO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PARA A CONVOCAÇÃO deste edital.”

Sendo assim, discordo do impetrante ao asseverar que teve seu prosseguimento no processo seletivo indeferido, sem qualquer argumento plausível. No caso, ainda que alegue que é especialista em artes, conforme diploma de pós-graduação, é certo que a sua inscrição foi para professor de Língua Portuguesa, não para professor de Artes.

Outrossim,
in casu,
entendo que os documentos juntados são frágeis, em comparação ao que está previsto no edital e no documento de convocação, de modo que o impetrante não obteve êxito em relação ao ônus da prova, pois incumbia-lhe provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.

Destarte, para o deferimento do direito em favor do impetrante, far-se-ia necessária a realização de dilação probatória, ou seja, a produção de novas provas, vez que as provas pré-constituídas não foram capazes de aferir a existência de seu direito.

Portanto, a partir da necessidade já exposta de dilação probatória, verifica-se a ação mandamental como meio procedimental inadequado no presente caso, sendo o meio adequado somente para aqueles direitos induvidosos, ou seja, aqueles cerceados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas e que não haja a necessidade de investigações.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1
. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída”
(MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).
2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em
mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança
. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual;
2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

?
MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.

In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional
consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo),
face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Desse modo, entendo que o impetrante não logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 06 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024